Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA PELO RÉU ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito objeto dos autos, determinar a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, bem como para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação pelos danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa em razão da necessidade de perícia técnica e a nulidade da sentença por não conferir a ele a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados aos autos pelo recorrido. No mérito, afirma que o contrato foi celebrado de forma regular e lícita. Argumenta, ainda, que é nítida a semelhança dos documentos em posse da Recorrente e os anexados aos autos pelo Recorrido e que houve culpa exclusiva de terceiro. Impugna, por fim, a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais. O confronto entre as assinaturas apostas no contrato de crédito bancário (ID 27878896) juntado aos autos pelo réu com as assinaturas apresentadas pelo autor nos seus documentos e na procuração (ID 27878885) não permitem afirmar a divergência entre elas, isto em face da diferença de formato que elas são apresentadas e demais variantes que podem influenciar as assinaturas. Assim, este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se as assinaturas lançadas no contrato impugnado foram apostas pelo recorrido, já que a análise a partir, somente, da percepção da visão humana poderia conduzir a uma decisão leviana. Preliminar acolhida.
4. Portanto, a prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se a rubrica aposta ao instrumento contratual, efetivamente, é da parte recorrida. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
5. Cabe destacar que a apreciação da assinatura no contrato apresentado pelo réu é, exatamente, o ponto central de discussão nos autos, de modo que não é possível desprezar a necessidade de exame pericial nas assinaturas em questão.
6. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada pelo réu acolhida para anular a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e da necessidade de prova pericial técnica especializada.
7. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.